Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702832-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: EDSON ELIZEU VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 14901090, fls. 1/25) interposta pela Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de sentença (ID 14901086, fls. 1/6) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) condenar a Ré a restituir ao Autor, o montante de R$ 51.616,21 (cinquenta e um mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte um centavo), corrigidos monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do efetivo desembolso pela parte autora; (ii) condenar a Ré no pagamento ao Autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação; (iii) confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida; (iv) condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Adoto o relatório da sentença de ID 14901086, fls. 1/6: Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por EDSON ELIZEU VIEIRA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - AMIL, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, ter sido beneficiário do plano de saúde réu desde 30/11/2017. Afirma que em meados do ano de 2018 iniciou a realização de exames preventivos de rotina, tendo sido solicitado por seu médico a realização de exame de biopsia da tireóide, o que não teria sido autorizado pelo plano de saúde. Afirma que ao entrar em contato com o plano de saúde réu foi informado acerca da sua suspensão em razão de um problema jurídico. Alega não ter recebido qualquer comunicação acerca da suspensão do plano contratado e que apresentou reclamação junto ao PROCON/DF. Informa que em resposta ao PROCON/DF, o plano de saúde réu afirmou que o autor figurava no plano de saúde através da pessoa jurídica NXT 01 SERVICOS ADMININSTRATIVOS LTDA-ME e que a empresa não prestou as informações necessárias quanto ao vínculo empregatício. Aduz, ainda, que em 21/09/2018 sofreu um enfarto, sendo submetido a cirurgia cardíaca de emergência no Hospital Santa Marta. Assim, ao solicitar autorização junto ao plano de saúde para fins de internação e realização do procedimento, houve a negativa sob o argumento de “cliente não elegível, por motivo de desligamento do beneficiário”. Por fim, informa que juntamente com sua família, desembolsou cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com o tratamento. Requereu em sede de tutela de urgência o restabelecimento do seu plano de saúde, sob pena de multa diária. No mérito pleiteia a confirmação da tutela de urgência, indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dano material no valor equivalente a R$ 51.616,21 (cinquenta e um mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). Subsidiariamente, requer a restituição em dobro dos valores pagos pelo plano de saúde, no importe de R$ 27.694,20 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Com a inicial foram apresentados os documentos de IDs Num. 29672994 - Pág. 1 a Num. 29674533 - Pág. 1. Tutela de urgência deferida no ID Num. 29710162. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça, nos termos da decisão de ID Num. 30282157. Citação da ré conforme ID Num. 31467043. Apresentada contestação de ID Num. 32504445, na qual alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o autor teria sido descredenciado do plano de saúde de forma lítica, eis que constaria da RN no 195/09, em seu art. 18, inciso I, hipótese de exclusão do beneficiário em decorrência de fraude. Sustenta, com isso, não haver dever de reparação por danos morais ou materiais, pelo que postula o julgamento de improcedência da demanda. Juntou os documentos de ID Num. 32504470 - Pág. 1 a Num. 32504532 - Pág. 4. Exclusão da segunda ré (ASNATEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO) promovida pelo decisório de ID Num. 46881755. Réplica à IDs Num. 48280306. Por meio da decisão saneadora de ID Num. 49539025 foi rejeitada a preliminar arguida em contestação, o pedido de inversão do ônus da prova pelo autor e o pedido de produção de novas provas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. A Ré apela (ID 14901090, fls. 1/25), pedindo a reforma da sentença para: (i) cassar a ordem de manutenção do plano do Recorrido, reconhecendo-se a validade da sua rescisão motivada, posto que decorrente de fraude constatada por parte da empresa estipulante e, ao que tudo indica, com conluio do Recorrido e da administradora; (ii) reconhecer que o Recorrente atuou no exercício regular de seu direito de rescindir o contrato, não havendo razões para que seja condenado em indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais; (iii) subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. Em contrarrazões (ID 14901097, fls. 1/8) o Autor suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal, visto que os comprovantes de pagamento das custas referem-se a outro processo, assim como os documentos juntados aos autos pela Apelante não têm relação com a lide em questão. Na petição de ID 15129130, fls. 1/5, o Apelado requer que o recurso da Ré seja recebido no efeito meramente devolutivo. Em manifestação o Apelante (ID 15485814, fls. 1/9), se ateve a repisar a necessidade da reforma da sentença e de preclusão consumativa para que o Apelado suscitasse tal preliminar de que os boletos do Autor Recorrido se encontram em aberto desde 03/2019, conforme consta da sua petição de ID 15485813. É o relatório. Em contrarrazões do recurso, o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal, visto que os comprovantes de pagamento das custas referem-se a outro processo. Entretanto, mesmo intimado a se manifestar sobre a preliminar suscitada, a Apelante nada esclareceu sobre tal argumento. Dos documentos juntados com a Apelação de ID 14901090, fls. 1/25, de fato não é possível se verificar se as guias de custas juntadas de ID 14901091, fls. 1/10 são referentes ao processo em apreço. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020 14:43:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador